Tribunal: TJES
Processo: 5028253-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028253-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028253-70.2022.8.08.0024

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: VALQUIRIA GARCIA DINIS e JOÃO PAULO ROSA COELHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALQUIRIA GARCIA DINIS e JOÃO PAULO ROSA COELHO
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos junto à primeira requerida, em voo operado pela segunda requerida, para Mendonza, no período de 05 a 15 de maio de 2022. Informam, no entanto, que não foram comunicados acerca do cancelamento do voo então adquirido, momento em que não puderam cancelar, a tempo, o hotel inicialmente contratado. Buscam, assim, o ressarcimento do valor gasto com hospedagem (R$ 2.391,91), perdas e danos por um dia de trabalho não realizado (R$ 1.500,00), além de danos morais.

Em contestação (ID. 6331264), a primeira requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, se limitou a alegar que já reembolsou os autores pelo valor gasto com as passagens.

A segunda requerida, em contestação (ID 6331273), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, destacou que eventual cancelamento ou alterações nos voos operados pela ré devem ser informados à parte autora pela empresa responsável pela reserva, no caso, a 123 Milhas.

A sentença (ID 6331986) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5028253-70.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, a) CONDENO solidariamente as Requeridas: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) e GOL LINHAS AÉREAS S.A. a pagar indenização por danos materiais aos Requerentes: VALQUIRIA GARCIA DINIS e JOAO PAULO ROSA COELHO no montante de R$ 2.391,91 (dois mil trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

JULGO IMPROCEDENTES o pedido de pagamento do valor de R$ 1.500,00 referente ao ressarcimento a título de perdas e danos de um dia de trabalho, e indenização por danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a primeira requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6331989), sustentando culpa exclusiva de terceiro acerca do cancelamento do voo.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 6331999), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante a recorrente tenha se limitado a apresentar recurso genérico, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos recorridos, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, não houve comunicação dos autores acerca do cancelamento do voo para Mendonza, em 05/05/2022, conforme ID. 6331242, fazendo com que os autores perdessem o prazo para cancelar, de forma gratuita, o hotel até então contratado (Aubergue du Vin), que permitia cancelamento sem custo até a data de 09/04/2022 (ID 6331243).

Vale ressaltar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da falha na prestação dos serviços por ambas as requeridas ao não comunicar aos autores, em tempo hábil, o cancelamento do voo contratado, é certo que se responsabilizam pelos prejuízos suportados (que, no caso, corresponde ao valor da hospedagem que acabou não tendo seu cancelamento gratuito).

Em relação aos danos morais, deixo de analisar o recurso, considerando que a r. sentença reconheceu pela inexistência dos mesmos, não havendo motivo para irresignação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)